Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729834-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORCIVAL CARMO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Gratuidade de Justiça – Penhora – Conta Poupança – Desvirtuamento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os pressupostos processuais para deferimento da medida pleiteada. Quanto à gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante, desde a fase de conhecimento, litiga sem o benefício da gratuidade de justiça. Ao ID 115671878, o juízo de origem, à luz dos contratos objeto da lide, para produção agrícola, facultou à parte comprovar que deixou de ser produtor rural. Todavia, a parte se limitou a comprovar o recolhimento do preparo (ID 119041566). Assim, ausente comprovação da alteração da situação financeira, o pleito deve ser indeferido. Quanto à liberação de valores, não vislumbro o perigo de dano sustentado pelo agravante, “consistente no risco de vida que o agravante corre caso o valor não seja liberado para realização de tratamento médico, até o julgamento final do agravo”. Isso porque os documentos médicos mais recentes colacionados aos autos são do ano de 2022, não havendo qualquer indício de que o agravante está realizando tratamento médico atualmente. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso, em razão da deserção. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator